Tribunal: TJMT
Processo: 1003665-06.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003665-06.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANDERLI ANTONIO BERNARDES - CPF: 162.814.031-34 (APELANTE), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), PAULO VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.269.313/0001-52 (APELADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA - CPF: 856.334.881-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VANDERLI ANTONIO BERNARDES
.

APELADO(S):

PAULO VEICULOS LTDA e ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CHEQUES EMITIDOS SEM ENTREGA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA NA FORMALIZAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória cumulada com pedido de devolução de cheques e indenização, ajuizada por comprador de veículo que não recebeu o bem. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica com um dos réus (Adriano), mas rejeitou os pedidos em face da empresa Paulo Veículos Ltda., beneficiária dos cheques emitidos, que posteriormente foram executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa Paulo Veículos Ltda. integrou, de forma relevante, a relação contratual de compra e venda do veículo, mesmo que informalmente; e (ii) saber se os cheques emitidos podem ser considerados inexigíveis diante da ausência de contraprestação e da caracterização de relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada, por prova oral e documental, a participação ativa da empresa Paulo Veículos Ltda. na formalização da negociação e sua atuação como destinatária dos cheques emitidos pelo autor, configurando-se sua responsabilidade solidária.

4. O depoimento do representante legal da empresa confirmou que coube à
empresa requerida
a entrega do recibo do veículo negociado, evidenciando que esta assumiu atribuições administrativas na formalização do negócio, reforçando sua vinculação direta à transação.

5. A retenção e posterior execução dos cheques pela empresa ré evidencia sua inserção na cadeia de fornecimento, tornando legítima a incidência das normas do CDC, em especial o art. 7o, p.u., que prevê a solidariedade dos responsáveis pelo dano.

6. É possível a análise da causa subjacente dos títulos de crédito, dada a ausência de circulação e o vínculo direto entre emitente e beneficiária, permitindo-se o reconhecimento da inexigibilidade dos cheques por ausência da entrega do veículo contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido para: (i) reconhecer a responsabilidade solidária da empresa Paulo Veículos Ltda. e do corréu Adriano pelos prejuízos suportados pelo autor; (ii) declarar a inexigibilidade dos cheques emitidos; e (iii) inverter o ônus
de
sucumbência.

Tese de julgamento: “1. A empresa que participa da formalização de negócio jurídico, recebe diretamente os cheques e os executa, integra a relação jurídica, mesmo que o contrato seja informal. 2. Em relação de consumo, é legítima a declaração de inexigibilidade dos títulos quando não demonstrada a prestação correspondente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts.
6o, VIII; 7o, p.u.; 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.367.403/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgRg no REsp 471.817/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 04.12.2012.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e o requerido Adriano Oliveira Pessoa, em razão do distrato contratual firmado em 28/06/2022. Por outro lado, julgou improcedente o pleito do autor em face da empresa requerida Paulo Veículos Ltda., cuja demanda visava à declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, à nulidade dos cheques emitidos, à cassação dos efeitos jurídicos das referidas cártulas, removendo-lhes a certeza e exigibilidade legal, bem como à condenação dos requeridos à devolução dos cheques emitidos pelo autor, diante da alegada ausência de entrega do veículo objeto do contrato de compra e venda, culminando no descumprimento contratual por parte dos requeridos.

Em suas razões recursais a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
responsabilidade solidária da empresa requerida
PAULO VEICULOS LTDA
.

2.
Da
relação contratual direta e indissociável da empresa apelada na qualidade de fornecedora do veículo.

3.
Da
s contradições no depoimento
do requerido Paulo.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
303153972
), rebatendo as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal da parte adversa.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
VANDERLI ANTONIO BERNARDES.

APELADO(S):
PAULO VEICULOS LTDA e ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e o requerido Adriano Oliveira Pessoa, em razão do distrato contratual firmado em 28/06/2022. Por outro lado, julgou improcedente o pleito do autor em face da empresa requerida Paulo Veículos Ltda., cuja demanda visava à declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, à nulidade dos cheques emitidos, à cassação dos efeitos jurídicos das referidas cártulas, removendo-lhes a certeza e exigibilidade legal, bem como à condenação dos requeridos à devolução dos cheques emitidos pelo autor, diante da alegada ausência de entrega do veículo objeto do contrato de compra e venda, culminando no descumprimento contratual por parte dos requeridos.

1.
Da responsabilidade solidária da empresa requerida PAULO VEICULOS LTDA.

A irresignação do
apelante
sustenta, com base em prova testemunhal, documental e nos próprios atos processuais da empresa, que houve efetiva participação ativa da empresa ré na concretização da transação,
bem como que os cheques foram emitidos e entregues à pessoa jurídica, que posteriormente os executou judicialmente, comportamento que, em seu entender, configura vínculo jurídico suficiente para responsabilização solidária da empresa, sobretudo diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Cumpre destacar que, conquanto o contrato tenha sido informal, firmado verbalmente entre o autor e o corréu Adriano, há provas nos autos — notadamente o depoimento judicial do representante da empresa ré
(ID 303153958)
— de que a empresa Paulo Veículos Ltda. desempenhou papel ativo na formalização do negócio, ficando responsável por entregar o recibo do veículo, o que configura participação operacional direta e relevante no objeto da lide.

Transcrevo
trecho do depoimento
(ID 303153958)
:

00:06:44 -
Advogado: O senhor Vanderli, o senhor conhece?

00:06:47 -
Paulo: Conheci através do Adriano.

00:06:50 -
Advogado: Certo. Qual que foi o relacionamento do senhor com o senhor Vanderli
?

00:06:58 -
Paulo: Uma BMW que eu vendi
para o Márcio da
Zalém
, que o Márcio da
Zalém
vendeu
para o Adriano ou o senhor Vanderli
, não sei. Eu só tinha que passar o recibo para ele
s, só isso.

[...]

00:
10:03 -
Advogado: E esses cheque foram entregues
, o senhor sabe dizer se esses cheques foram entregues em razão dessa BMW?

00:10:10 -
Paulo:
Não. Esses cheques aí, tem nada
a ver
a BMW, a BMW
é coisa antiga
pra
lá,
eu só tinha que passar
só o recibo para o senhor Vanderli, só isso, porque
era uma BMW que eu comprei e o
cara
estava enrolando para dar o recibo, mas não tem nada a ver.

No caso em tela, o comportamento da empresa
apelada
não é compatível com a tese de ausência de vínculo jurídico, pois atuou como se
parte
fosse, apropriando-se
dos instrumentos de pagamento (cheques), mantendo-os sob sua posse e posteriormente promovendo a execução judicial
deles
. A empresa, ao beneficiar-se diretamente da transação e assumir atribuições administrativas na formalização do negócio, integrou-se objetivamente à cadeia contratual e, por conseguinte, submeteu-se aos deveres decorrentes da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da proteção ao consumidor.

Tal contexto atrai a aplicação do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Outro ponto de fundamental importância reside na natureza e no destino dos cheques emitidos pelo autor. Restou incontroverso que tais títulos foram nominalmente endereçados à empresa Paulo Veículos Ltda., que os reteve e, não satisfeita extrajudicialmente, ajuizou demanda de execução contra o emitente
, senão vejamos:

Ora, tal conduta não se coaduna com a alegação de alheamento contratual. A empresa não pode ser simultaneamente beneficiária econômica de uma transação, executora de cheques relacionados a essa transação, e, ao mesmo tempo, alegar que jamais participou do negócio.

Importante ressaltar que, conquanto os títulos de crédito, em regra, gozem de abstração, tal princípio não é absoluto. Quando o portador é o próprio beneficiário original do título — como no caso em tela — a causa subjacente pode e deve ser examinada judicialmente, sobretudo quando há alegação de inadimplemento contratual ou inexistência de prestação recíproca, como ocorre neste processo,
em que
o autor alega não ter recebido o veículo que justificaria o pagamento.

Nesse sentido colhe-se o
s
seguinte
s
julgado
s
do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DIREITO CAMBIÁRIO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO EXTRACARTULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. TÍTULO. NÃO CIRCULAÇÃO.
1. As características ou princípios dos títulos de crédito - literalidade, autonomia e abstração - são passíveis de oposição quando a cártula é posta em circulação. Contudo, quando se trata de relação entre o credor original e seu devedor, é possível a arguição de exceções que digam respeito ao negócio jurídico que gerou o direito de crédito representado no título, porquanto a relação jurídica existente entre o devedor de nota promissória e seu credor contratual
direto é regida pelo direito comum.
2. A dívida representada por título de crédito extrajudicial é provada pela existência de título que goze de presunção de liquidez e certeza. Portanto, se o devedor, em embargos à execução, sustenta que inexiste a causa subjacente ao título, é seu o ônus de comprovar a inexistência dessa causa.3. A valoração da prova em recurso especial pressupõe que tenha havido contrariedade a princípio ou norma legal pertinente ao campo probatório. Na hipótese de a questão situar-se no propósito de análise das circunstâncias fáticas que nortearam o acórdão recorrido ou na rediscussão dos depoimentos testemunhais, a questão ultrapassa a valoração da prova para assentar-se em novo exame da prova para reavaliá-la.4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.

(STJ - REsp 1367403 / PR, Relator(a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data de Publicação: 16/06/2016)
(
g.n
.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CAMBIAL. CHEQUE. RELATIVIZAÇÃO DA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA DO
CHEQUE .
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/
STJ .

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, muito embora se presuma a autonomia e a independência do cheque diante da relação jurídica da qual se originou, é possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal.
2. O exame da matéria circunscrita à regularidade, ou não, do título executivo, bem assim da causa subjacente, dependeria, inexoravelmente, do reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/
STJ .
3. Os argumentos expendidos nas razões do regimental são insuficientes para autorizar a reforma da decisão agravada, de modo que esta merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não
provido .

(STJ -
AgRg
no REsp: 471817 RS 2002/0124765-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/12/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/12/2012) (
g.n
.)

A tese defensiva de que os cheques foram entregues à empresa para quitação de dívida diversa, oriunda de negócios particulares do corréu Adriano, carece de qualquer respaldo documental ou testemunhal idôneo, sendo mera alegação genérica e inverossímil à luz do comportamento adotado pela empresa ré.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelada, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em suma, é
inegável que a relação jurídica
entre as partes
, ainda que não formalmente escrita, configura relação de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, VIII, haja vista a verossimilhança das alegações do consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica frente à empresa ré.

Assim, com

base no art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto ou serviço prestado, independentemente de culpa. A não entrega do veículo e a execução dos cheques, sem a correspondente prestação, configuram falha na prestação do serviço e descumprimento contratual, que ensejam reparação.

Ainda, o art. 7o, parágrafo único, reforça que todos os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelo dano causado ao consumidor, o que se aplica à empresa que recebeu os valores, atuou na formalização do negócio e promoveu a execução dos títulos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a
pretensão recursal merece guarida, diante
da
comprovação da responsabilidade
solidária
da
empresa requerida
, motivo pelo qual deve ser reformada a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o
s seguintes fins:

Reconhecer a responsabilidade solidária da empresa Paulo Veículos Ltda., ao lado do corréu Adriano, pelos prejuízos causados ao autor;

Reconhecer a inexigibilidade dos cheques emitidos por Vanderli em favor da empresa Paulo Veículos Ltda., diante da ausência de prestação correspondente
.

Inverto o ônus sucumbencial
e condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados conforme art. 85, §2o, do CPC, em 1
5
%
(
quinze
por cento) sobre o valor
atualizado da causa
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025